Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. DEFERIMENTO ESPECÍFICO DO BENEFÍCIO AO PRESENTE ATO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALIDADE AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR. RETENÇÃO DAS CHAVES. POSSIBILIDADE.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CF).
2. A recorrente trouxe aos autos documentos que demonstraram atender aos critérios necessários ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, notadamente o fato de pertencer ao quadro de temporários da Secretária da Educação do Distrito Federal e apresentar renda líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos.
3. No caso, sobreleva a “exceptio non adimpleti contractus”, que consiste na faculdade que tem uma das partes de recusar-se a cumprir a obrigação, quando a parte contrária, por sua vez, não tenha cumprido a sua, de modo que escorreita a decisão do Juízo a quo que autorizou a construtora autora reter as chaves que seriam entregues à parte ré, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.